Tribunal: TJDFT
Processo: 0711363-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711363-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: KAEN GASTROBAR LTDA, SAMUEL DOS REIS BATISTA MAECAVA, JULIANA NAKAGAVA MAECAVA DECISÃO ÁGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 227813085, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra KAEN GASTROBAR EIRELI, SAMUEL DOS REIS BATISTA MAECAVA, JULIANA NAKAGAVA MAECAVA, que indeferiu os pedidos de consulta aos sistemas SREI e CCS-Bacen, de inclusão dos executados no cadastro de inadimplentes via Serasajud, de indisponibilidade de bens via CNIB e de expedição de ofício ao CENSEC e Receita Federal (DOI) Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 26 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora